Tribunal: TJSP
Processo: 1500057-93.2019.8.26.0610
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Furtos durante repouso noturno, qualificados por rompimento de obstáculo e comparsaria, um deles na forma tentada, ambos em continuidade delitiva (art. 155, §§ 1o e 4o, I, e IV, por duas vezes, uma delas c.c. o art. 14, II, ambos c.c. o art. 71, todos do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da 'res furtiva'. Palavras coerentes e incriminatórias

Ementa:
Furtos durante repouso noturno, qualificados por rompimento de obstáculo e comparsaria, um deles na forma tentada, ambos em continuidade delitiva (art. 155, §§ 1o e 4o, I, e IV, por duas vezes, uma delas c.c. o art. 14, II, ambos c.c. o art. 71, todos do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Posse da 'res furtiva'. Palavras coerentes e incriminatórias de vítima e de testemunha Policial Militar. Versões exculpatórias inverossímeis. Embriaguez voluntária que não exclui a culpabilidade. Situação incomprovada, ademais. Qualificada de rompimento de obstáculo não caracterizada para a infração tentada. Laudo pericial a corroborar emprego de chave falsa, circunstância não imputada. Inexistências de vestígios de arrombamento para esta infração, ademais. Qualificadora afastada. Tentativa inocorrente no primeiro furto. Posse tranquila da 'res furtiva' reconhecida. Crime consumado. Segunda infração iniciada sem interrupção da primeira. Comparsaria e repouso noturno caracterizados, ademais. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento. Majoração da base adequada. Maus antecedentes reconhecidos. Sobrequalificação que demanda tratamento mais gravoso. Reincidência de um dos acusados inafastável. Confissão inocorrente. Acusados que não admitem o furto. Redução intermediária pelo 'conatus' adequada. Plena atenção ao 'iter criminis'. Pena mais gravosa exasperada pela continuidade delitiva. Critério da origem respeitado. Regime fechado necessário. Apelos defensivos parcialmente providos, inalterado o cálculo de penas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1500057-93.2019.8.26.0610, da Comarca de Nuporanga, em que são
apelantes RAFAEL FRANCISCO CARLOS e LUIS FERNANDO SOUZA
ROQUE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso para afastar a qualificadora do rompimento de
obstáculo da segunda infração penal praticada, inalterado o
apenamento. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500057-93.2019.8.26.0610 Nuporanga voto no f. 2
Voto no 52.236
Apelação Criminal no 1500057-93.2019.8.26.0610
Comarca: Nuporanga
(Vara Única proc. 1500057-93.2019)
Juiz: Dr. Iuri Sverzut Bellesini
Apelantes:
Rafael
Francisco
Carlos
e
Luís
Fernando Souza Roque
Apelado:
Ministério
Público
(Dr.
Gustavo
Ferronato)
EMENTA: Furtos durante repouso noturno, qualificados
por rompimento de obstáculo e comparsaria, um deles
na forma tentada, ambos em continuidade delitiva (art.
155, §§ 1o e 4o, I, e IV, por duas vezes, uma delas c.c. o
art. 14, II, ambos c.c. o art. 71, todos do Código Penal).
Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante
inquestionável. Posse da 'res furtiva'. Palavras coerentes
e incriminatórias de vítima e de testemunha Policial
Militar.
Versões
exculpatórias
inverossímeis.
Embriaguez voluntária que não exclui a culpabilidade.
Situação incomprovada, ademais. Qualificada de
rompimento de obstáculo não caracterizada para a
infração tentada. Laudo pericial a corroborar emprego
de
chave
falsa,
circunstância
não
imputada.
Inexistências de vestígios de arrombamento para esta
infração, ademais. Qualificadora afastada. Tentativa
inocorrente no primeiro furto. Posse tranquila da 'res
furtiva' reconhecida. Crime consumado. Segunda
infração
iniciada
sem
interrupção
da
primeira.
Comparsaria e repouso noturno caracterizados, ademais.
Condenação imperiosa. Responsabilização necessária.
Apenamento. Majoração da base adequada. Maus
antecedentes
reconhecidos.
Sobrequalificação
que
demanda tratamento mais gravoso. Reincidência de um
dos
acusados
inafastável.
Confissão
inocorrente.
Acusados
que não admitem o furto. Redução
intermediária pelo 'conatus' adequada. Plena atenção ao
'iter criminis'. Pena mais gravosa exasperada pela
continuidade delitiva. Critério da origem respeitado.
Regime
fechado
necessário.
Apelos
defensivos
parcialmente providos, inalterado o cálculo de penas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500057-93.2019.8.26.0610 Nuporanga voto no f. 3
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que (i) Rafael Francisco Carlos saiu
condenado às penas de 6 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão
(regime fechado), mais 21 dias-multa, mínimo valor unitário,
e que (ii) Luís Fernando Souza Roque condenado às penas de 5
anos, 5 meses e 7 dias de reclusão (regime fechado), além de 18
dias-multa, no piso, ambos pela prática das infrações penais
capituladas no art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, por duas vezes, uma
delas c.c. o art. 14, II, ambas na forma do art. 71, todos do Código
Penal (furto e tentativa de furto durante repouso noturno,
qualificados por rompimento de obstáculo comparsaria, em
continuidade delitiva).
O apelo do acusado Luís f. 192/197 busca, em
suma, (i) o reconhecimento do 'conatus' quanto a uma das
infrações, (ii) o afastamento da qualificadora de rompimento de
obstáculo, (iii) redução da pena-base e (iv) isenção da pecuniária.
Já o reclamo do réu Rafael f. 198/203 , pretende,
essencialmente, (i) a redução das penas aplicadas, incluso com
aplicação da confissão espontânea e (ii) o reconhecimento da
tentativa.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 217/224
que defendem a mantença do r. decisório de origem.
Autos distribuídos (f. 244), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500057-93.2019.8.26.0610 Nuporanga voto no f. 4
apelos f. 248/251 , chegando os autos finalmente conclusos em
gabinete aos 12.set.2019 f. 252.
É o relatório.
Furtos praticados durante o repouso noturno,
qualificados por rompimento de obstáculo e comparsaria, um
deles na forma tentada, ambos em continuidade delitiva (art. 155,
§§ 1o e 4o, I e IV, um deles c.c. o art. 14, II, ambos na forma do art.
71, todos do Código Penal).
Aos fatos.
Acusados, agindo durante o período de repouso
noturno, encontram veículo em via pública e, efetuando
arrombamento da porta, acessam o automóvel subtraindo óculos,
'mouse', carregador de aparelho celular e rádio automotivo,
evadindo-se em poder dos bens furtados, de propriedade da vítima
João.
Em seguida, agindo com o mesmo 'modus operandi'
e também durante o repouso noturno, arrombam a porta do
veículo da vítima Allan, oportunidade em que inserem chaves à
ignição, tentando acionar o motor, ocasião em que populares
percebem o ocorrido e acionam a Polícia Militar, que se dirige ao
local, surpreendendo-os em plena tentativa de subtração do
automóvel, logrando recuperar, ainda, a 'res furtiva' do primeiro
crime.
Prisão em flagrante delito.
Estes os fatos, em suma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500057-93.2019.8.26.0610 Nuporanga voto no f. 5
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Assim e de saída, pela materialidade demonstrada
por (i) boletim de ocorrência, f. 9/12; (ii) auto de exibição e
apreensão, f. 14/19; e (iii) laudos periciais, f. 153/157 e 158/162.
E a autoria também é certa.
A começar pela flagrância delitiva, que desponta
como marco indelével de autoria, 'in casu'.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, ou
imediata e consequentemente a ele, como aqui, não tem como
justificar a situação.
Além disto, a posse da 'res furtiva'.
Os acusados foram surpreendidos em plena posse
dos bens subtraídos da primeira infração e ainda ao interior do
veículo que tentavam furtar.
O que inverte o ônus da prova, competindo ao
acionado oferecer razões a justificar o porquê da posse de bens
que não lhe pertenciam.
O que aqui não se fez.
E há mais.
A vítima João Paulo, mídia digital, confirma o
ocorrido, asseverando que estava dormindo, momento em que
Policiais
Militares
apresentaram
os
acusados
já
detidos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500057-93.2019.8.26.0610 Nuporanga voto no f. 6
surpreendidos durante a prática do segundo furto.
No mesmo sentindo incriminador, o testigo do
Policial Militar Evandro, mídia digital.
Relata que, acionado a respeito da prática de furto,
dirigiu-se com sua guarnição ao local, visualizando o primeiro
automóvel aberto e “revirado”, ocasião em que os acusados
foram avistados junto ao veículo Saveiro.
Efetuada a abordagem, um dos acusados foi
surpreendido em posse de uma bolsa contendo os bens subtraídos
da vítima João.
Destaca que a porta do segundo automóvel, uma
Saveiro, tinha uma “chave de casa” colocada junto ao miolo de
abertura, que pertencia a um dos acusados, utilizada para abrir
o veículo.
Evidentemente autênticos os relatos de vítima e
testemunha, que, para além da autoria, caracterizam de forma
indubitável o repouso noturno, a comparsaria e o rompimento
de obstáculo da primeira infração.
Por fim, a confissão parcial dos acusados, mídia
digital.
Rafael
quer
escudar
seu
comportamento
na
aventada embriaguez.
Alega que ingressou ao veículo Gol, em que “tinha
uns pertences”. Porém, foi cochilar no veículo da frente,
afirmando que trazia uma bolsa consigo, não se recordando se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500057-93.2019.8.26.0610 Nuporanga voto no f. 7
havia subtraído os pertences do primeiro automóvel.
Já o acusado Luís admite apenas que ingressaram
ao veículo porque estavam bêbados e porque chovia, quando
foram detidos.
Não admitem a subtração e a tentativa de furto,
mas confirmam que ingressaram aos veículos.
Suas escusas, enfim, quanto à prática dos furtos,
não convencem e, na verdade, são vazias, nada esclarecendo a
respeito e buscando esquivar-se da responsabilização em razão da
alegada embriaguez.
Inviável, porém.
Isto porque,
suposto existente
voluntária a
embriaguez seria dês que improvada outra forma o que não
exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do Cód. Penal), uma vez
que não demonstrada patologia quanto àquela.
Impossível justificar-se o ato dos réus, dessarte.
A prova, enfim, é categórica, e debita aos acusados
a autoria dos crimes, de forma indubitável.
Razão lhes assiste, porém, quanto à caracterização
da qualificadora de rompimento de obstáculo na segunda infração.
Verifica-se, pelos depoimentos, que houve emprego
de chave falsa, circunstância não narrada na denúncia.
Ademais, o laudo pericial, f. 158/162, não logra
comprovar o arrombamento, mas confirma a utilização de chave

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500057-93.2019.8.26.0610 Nuporanga voto no f. 8
falsa.
Donde o necessário afastamento, quanto à segunda
infração.
Por outro lado, a comparsaria e o repouso noturno
se encontram plenamente caracterizados, tanto que sequer
questionados.
E o rompimento de obstáculo da primeira infração,
além de comprovado pela prova testemunhal, encontra respaldo
no laudo pericial, f. 153/157.
E nem se avente tentativa, quanto à prática do
primeiro furto.
Afinal, inegavelmente consumada a infração.
Veja-se que os acusados já tinham os bens
consigo, guardados em bolsa, sem qualquer possibilidade de
vigilância por parte da vítima, que, como se viu, dormia durante o
período de repouso noturno.
Ademais, quando detidos os acusados, já efetuavam a prática da segunda infração, donde
inafastavelmente caracterizado e consumado o primeiro furto.
Não havendo qualquer possibilidade, enfim, de
enxergar-se a forma tentada.
Condenação, portanto, inevitável, afastada apenas a
qualificadora de rompimento de obstáculo quanto à segunda
infração penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500057-93.2019.8.26.0610 Nuporanga voto no f. 9
“Quantum satis”.
Apenamento.
Quanto ao primeiro furto, mais gravoso, uma vez
que consumado e com emprego de duas qualificadoras, além do
repouso noturno, base a ser fixada acima do mínimo legal, como
bem entendeu a origem.
Os acusados apresentam maus antecedentes, f.
72
e
86/89,
e,
ademais,
a
infração
apresenta
duas
qualificadoras, o que evidencia circunstancias mais gravosas,
sendo adequada a exasperação operada pela origem, chegando-se
a 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 12 dias-multa.
À segunda fase, não há como se reconhecer a
confissão.
Afinal, os acusados alegam que estavam nos
veículos para dormir, embriagados, não chegando a admitir
as subtrações.
O que não pode ser reconhecido como confissão,
enfim.
Ademais, o acusado Rafael é reincidente, f. 71,
que prevaleceria sobre a benesse (art. 67 do Código Penal).
E pela reincidência, adequada a exasperação
aplicada, chegando-se a 4 anos e 27 dias de reclusão, mais 14
dias-multa.
À derradeira, de rigor a exasperação pelo repouso
noturno, atingindo-se 5 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500057-93.2019.8.26.0610 Nuporanga voto no f. 10
mais 18 dias-multa, no piso, quanto ao acusado Rafael, e 4 anos
e 8 meses de reclusão, além de 16 dias-multa, no piso, para o
acusado Luís, patamares finais.
Com relação à segunda infração, a base comporta
majoração mais branda, dês que presentes apenas os maus
antecedentes,
afastada
a
qualificadora
de
rompimento
de
obstáculo, chegando-se a 2 anos e 9 meses de reclusão, mais 11
dias-multa, com exasperação pela reincidência do acusado Rafael
à segunda fase, chegando-se a 3 anos, 2 meses e 15 dias de
reclusão, além de 12 dias-multa.
À derradeira, majoração pelo repouso noturno,
atingindo-se 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, e 16 dias-
multa, para o réu Rafael, e 3 anos e 8 meses de reclusão, além
de 13 dias-multa, para o réu Luís.
Reconhecido o 'conatus', redução adequada pela
origem,
considerando-se
que
a
infração
foi
interrompida
exatamente à sua fase intermediária, tendo os réus já posse do
bem, restando apenas a evasão em poder da 'res furtiva'.
Assim, atingem-se os patamares finais de (i) 2
anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, mais 8 dias-multa, no piso,
para o acusado Rafael, e (ii) 1 ano e 1 mês de reclusão, mais 6
dias-multa, no piso, ao acusado Luís.
Reconhecida, porém, a continuidade delitiva, a pena
mais gravosa deve ser exasperada, aplicando-se a majoração de
1/6 à corporal, pelo que se atinge, finalmente, (i) 6 anos, 4
meses e 2 dias de reclusão, mais 21 dias-multa, no piso, para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500057-93.2019.8.26.0610 Nuporanga voto no f. 11
réu Rafael, e (ii) 5 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão (regime
fechado), além de 18 dias-multa, no piso, para o acusado Luís.
Anote-se que a somatória das pecuniárias, nos
termos do art. 72 do Código Penal, não foi aplicada pela origem,
'data venia', impossibilitada por aqui, já que à míngua de
irresignação ministerial e pena de 'reformatio in pejus'.
E ainda quanto aos critérios da origem, utilizados
para majoração e redução das penas, aqui bem aplicados, vale
dizer.
Muito se tem feito e conseguido, neste C. Grupo,
para prestigiar e referendar o critério do julgador de origem,
quanto ao apenamento.
Primeiro porque objetivamente envolvido no caso
com a presidência do processo, com direto contato com o acusado
e sua personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito
mais preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade do
caso concreto.
Depois que obedecido exatamente este parâmetro e
não fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e
ponderada, exatamente como aqui, não haverá porque se alterar
os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo
razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre
obedecidos aqueles constantes do art. 68 do Cod. Penal, não há
como se mudar o dimensionamento adotado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500057-93.2019.8.26.0610 Nuporanga voto no f. 12
Como aqui.
Regime fechado, ademais, necessário, 'in casu'.
Trata-se de acusados que têm no crime sua
balda, com péssimo passado criminoso.
Daí porque, só pelo disposto no art. 33, § 2o, do
Código Penal, passível da segregação, já que os regimes mais
benevolentes são cabíveis a primários.
Ademais, atendo-se ao fator ressocializante da pena,
necessário o tratamento mais gravoso a indivíduo que,
reiterando na criminalidade, não alcançou a ressocialização por
medidas mais brandas.
A demandar-se o tratamento mais severo.
Donde cabível unicamente o fechado.
Por tais circunstâncias e pelo 'quantum' da pena
aplicada, não se vislumbra como socialmente recomendável a
substituição da corporal (art. 44, I e III, do Código Penal).
Finalmente,
quanto
ao
pagamento
de
taxa
judiciária, prevista no art. 4o, § 9o, “a”, da Lei Estadual no
11.608/03, não há alegar-se isenção.
Ora.
Nem mesmo a eventual condição de beneficiário da
assistência judiciária gratuita excluiria do Magistrado a
possibilidade de fixação de quaisquer taxas judiciárias.
Isto porque, fixadas as taxas, a isenção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1500057-93.2019.8.26.0610 Nuporanga voto no f. 13
pagamento só ocorrerá se o beneficiário não puder satisfazer o
débito no prazo de 5 anos, a partir do trânsito em julgado da
decisão, mesma data em que se declarará prescrita a pretensão, o
que até aqui não é caso (art. 4o, § 9o, Lei Estadual no 11.608/2003,
cc. art. 98, § 3o, da Lei no 13.105/2015 Código de Processo Civil).
Daí que permanece a condenação, como está.
Que
será
avaliada
pelo
juízo
executório,
na
combinação do estudo da legislação citada.
POSTO, mantido o mais decidido, dá-se parcial
provimento aos apelos defensivos para afastar a qualificadora
do rompimento de obstáculo da segunda infração penal
praticada, inalterado o apenamento.